Tribunal: TJMT
Processo: 1014103-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OI S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000508-15.2020.8.11.0011, movida pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal decorrente da CDA n. 11267/2019.
A parte agravante defende que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende as execuções contra o Grupo recuperando, inclusive aquelas que visam o recebimento de débitos constituídos em multas administrativas, permitindo-lhe, em observância ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, um período de tranquilidade, a fim de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira.
No tocante ao periculum in mora, afirma que “o risco de demora no provimento do presente recurso, decorrente do assoberbamento do Judiciário, poderá impor à agravante ter de experimentar graves prejuízos” (id. 48889980 – pág. 12).
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal para fazer cumprir as determinações consignadas nos autos da ação de recuperação judicial e, assim, suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a imediata suspensão da execução fiscal de origem (id. 48889980).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 48889987 e 48889988) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da execução fiscal.
Sobre o tema, é cediço que não há suspensão das execuções fiscais pelo deferimento de recuperação judicial, conforme disposto no § 7o, do artigo 6o, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: “as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica”.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora